Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. PROVA. DESTINATÁRIO. JUIZ. ARTS. 370 E 371 DO CPC. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. EXCEÇÃO. ART. 311, II E III DO CPC. POSSE. SITUAÇÃO DE FATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe aferir a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Desta feita, a decisão que reconheceu ser dispensável a prova pretendida para o deslinde da ação está de acordo com os arts. 370 e 371 da Lei Adjetiva.
2. Por caracterizar exceção ao princípio do contraditório, que será diferido, somente se admite a concessão da tutela de evidência sem a prévia oitiva da contraparte nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do CPC, uma vez que trataria de matéria de fato a ser comprovada apenas por documento e sobre a qual haja jurisprudência vinculante.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.